Tribunal: TJMT
Processo: 0013168-12.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013168-12.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARJ DIAGNOSTICOS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - CNPJ: 97.341.689/0001-50 (APELANTE), ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 412.981.011-15 (APELANTE), NANCI MECENAS LIMA - CPF: 363.371.881-87 (APELANTE), MATHEUS MECENAS DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 692.738.801-00 (APELANTE), FRANCISLENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 643.468.201-82 (ADVOGADO), JOAO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 597.963.831-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 412.981.011-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NANCI MECENAS LIMA - CPF: 363.371.881-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS EXECUTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CDA EX OFFICIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por dois executados contra sentença que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a ilegitimidade passiva de um dos sócios executados, excluindo-o da Certidão de Dívida Ativa (CDA), com fixação de honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico, equivalente a um quarto da dívida.

2.

A sentença também declarou, de ofício, a nulidade da CDA, extinguindo a execução fiscal sem resolução do mérito, e afastou a condenação em honorários quanto a esse ponto.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se o advogado que atua em causa própria possui direito à percepção de honorários sucumbenciais quando obtém provimento parcial da exceção de pré-executividade em favor de todos os executados;
(ii) se há erro material na sentença quanto ao número de partes no polo passivo; e
(iii) se a declaração de nulidade da CDA enseja condenação da Fazenda Pública em honorários.

III. Razões de decidir

4.

O reconhecimento parcial da exceção de pré-executividade configura sucumbência da Fazenda Pública, impondo-se a condenação ao pagamento de honorários em favor do advogado que atuou na defesa, ainda que em causa própria, conforme previsão do art. 23 da Lei n. 8.906/1994.

5.

A extinção da execução fiscal por nulidade da CDA decorreu de iniciativa judicial e não de provocação da parte, afastando a configuração de sucumbência.

6.

A sentença não incorreu em erro material ao considerar quatro executados, uma vez que a pessoa jurídica constava como devedora principal, além dos três corresponsáveis indicados.

7.

Não há fundamento para a ampliação da verba honorária, tampouco para sua fixação em favor de todos os executados, quando o êxito parcial decorreu da exclusão de apenas um corresponsável.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É devida a verba honorária sucumbencial em favor de advogado que atua em causa própria, quando obtém provimento parcial em exceção de pré-executividade.

9.

A extinção de execução fiscal por nulidade da CDA reconhecida de ofício não gera sucumbência da Fazenda Pública.

10.

O número de executados deve considerar a inclusão da pessoa jurídica no polo passivo, ainda que não citada.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o, I, e 485, IV e VI; CTN, art. 135; Lei n. 8.906/1994, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por André Rodrigues de Oliveira e Matheus Mecenas de Oliveira Lima, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade, por eles apresentada, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Primeiro Apelante e mantendo o prosseguimento da execução em relação aos demais.

Condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, correspondente a 1⁄4 (um quarto) do valor da dívida, conforme art. 85, §3o, I, do Código de Processo Civil (id. 315518374, págs. 01/11).

Os Apelantes sustentam que a sentença merece reforma parcial, sob o argumento de que houve omissão e contradição quanto à fixação dos honorários de sucumbência.

Alegam que a Exceção de Pré-executividade, apresentada por Matheus Mecenas de Oliveira Lima, beneficiou todos os executados, e, portanto, a verba honorária deve ser arbitrada em favor do advogado, inclusive em causa própria.

Aduzem que o Juízo singular incorreu em erro material ao afirmar que havia quatro executados no polo passivo, quando, na realidade, constavam apenas três – André Rodrigues de Oliveira, Matheus Mecenas de Oliveira Lima e Nanci Mecenas Lima –, conforme a Certidão de Dívida Ativa n. 20129856.

Requerem, ao final, a reforma da sentença para que sejam corrigidas as inconsistências relativas à fixação e extensão dos honorários de sucumbência, com a devida retificação do número de partes no polo passivo, além da aplicação dos índices de juros e correção monetária não fixados na sentença recorrida.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo
(id. 315518388, págs. 01/02).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, André Rodrigues de Oliveira e Matheus Mecenas de Oliveira Lima insurgem-se contra a sentença que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade, por eles apresentada, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Primeiro Recorrente e mantendo o prosseguimento da execução em relação aos demais. Condenou o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, correspondente a 1⁄4 (um quarto) do valor da dívida.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Diagcenter Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. e os corresponsáveis, André Rodrigues de Oliveira, Matheus Mecenas de Oliveira Lima e Nanci Mecenas Lima, visando ao recebimento do valor de R$5.345,48 (cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), referente a débitos de ICMS – Falta de Recolhimento – ICMS Garantido Integral.

As tentativas de citação por carta de Nanci Mecenas Lima e da pessoa jurídica foram frustradas (id. 315517928, págs. 01/02). Contudo, restaram frutíferas as citações de Matheus Mecenas de Oliveira Lima e André Rodrigues de Oliveira (id. 315517928, págs. 03/04).

No curso do processo, houve o bloqueio de valores na conta bancária de Matheus Mecenas de Oliveira Lima (id. 315517935, pág. 01).

Diante disso, a pessoa jurídica ARJ Diagnóstico Produtos Hospitalares Ltda.-EPP, representada por seu sócio André Rodrigues de Oliveira, apresentou Exceção de Pré-executividade, defendendo a ilegitimidade passiva dos sócios e a ausência da prática dos fatos geradores (ids. 315517938, págs. 01/05 e 315517939, págs. 01/02).

Posteriormente, a referida pessoa jurídica e Matheus Mecenas de Oliveira ingressaram com nova Exceção de Pré-executividade, afirmando ser o sócio parte ilegítima para figurar no polo passivo do Executivo Fiscal, já que se retirou da sociedade em 28/01/2016, portanto, antes da distribuição da ação e do fato gerador do imposto.

Defenderam que não se pode responsabilizar imediatamente os sócios, conforme dispõe o artigo 135, do CTN, que inexiste fato gerador e que o título executivo é nulo, pois não houve processo administrativo (id. 315517949, págs. 01/27).

O Estado de Mato Grosso, na Impugnação, reconheceu o pleito de ilegitimidade do sócio André Rodrigues de Oliveira, excluindo-o da CDA e, quanto aos demais pontos, defendeu inexistir irregularidade/ilegalidade (id. 315518366, págs. 01/16).

A Magistrada singular não acolheu o pedido de ilegitimidade passiva dos sócios, formulado na Exceção de Pré-executividade, apresentada pela empresa, em razão da impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio, não reconheceu a ilegitimidade passiva de Matheus Mecenas Oliveira, determinou a exclusão do sócio André Rodrigues de Oliveira da CDA, acolhendo, portanto, parcialmente o Incidente, com a condenação do ente público estadual ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, equivalente a 1⁄4 do débito, com redução pela metade. De ofício, declarou a nulidade da CDA, com a extinção da Execução Fiscal, sem resolução do mérito e sem condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial. Veja-se:

“
Dessa forma deixo de reconhecer o pedido de ilegitimidade com relação aos sócios.

[...].

Portanto, não há como acolher a alegada ilegitimidade passiva.

[...].

Quanto a ilegitimidade passiva do sócio ANDRÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA, dispensa adentramento ao mérito tendo em vista que a própria exequente procedeu a exclusão do seu nome do quadro de corresponsáveis e apresentou a CDA devidamente aditada sem o nome do excipiente.

[...].

Diante do exposto, ACOLHO parcialmente a exceção de pré-executividade proposta para EXTINGUIR o processo, sem resolução do mérito, em relação ao excipiente ANDRÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA por força do artigo 485, inciso VI, do CPC, e sendo este ilegítimo para compor a presente ação, e DEIXO DE ACOLHER os demais pleitos em sede de exceção de pré-executividade.

[...].

Condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária do excipiente ANDRÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA, que arbitro em 10%(dez por cento) sobre o proveito econômico pelas balizas do art. 85, §3o, inciso I do CPC. Ressalto que no presente caso, uma vez que no polo passivo figuravam 04(quatro) executados, o valor do proveito econômico do excipiente equivale à 1/4 do valor da dívida, devidamente atualizada, cujo valor será reduzido, nos termos do artigo 90, §4o do mesmo diploma legal[1].

[...].

Diante do exposto, declaro nula a CDA no 20129856 e por consequência esta execução fiscal nos termos do artigo 803, I do CPC[3]. Por corolário natural, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e determino o cancelamento da referida CDA.

[...].

4 - Sem condenação em verba honorária.” (Sic).

Inconformados, os Executados opuseram Recurso de Embargos de Declaração (id. 315518376, págs. 01/05).

O Julgador rejeitou os Declaratórios:

“Com estas considerações,
Rejeito os Embargos Declaratórios
de ID no 143597008, por inexistir omissão, obscuridade ou contradição no julgado.” (Sic).

Contra essas decisões, André Rodrigues de Oliveira e Matheus Mecenas de Oliveira Lima interpuseram o presente Recurso de Apelação Cível.

A análise do conjunto processual revela que a Exceção de Pré-Executividade proposta pelos Recorrentes foi parcialmente acolhida, sendo reconhecida a ilegitimidade passiva de um dos sócios executados (André Rodrigues de Oliveira).

O acolhimento parcial do Incidente, ao suprimir a obrigação executiva de um dos corresponsáveis, configura verdadeira vitória processual da defesa, apta a gerar o dever de sucumbência do Exequente, ora Apelado, nos termos do art. 85,
caput
e §3o, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a verba honorária de sucumbência decorre objetivamente da derrota processual e tem natureza jurídica autônoma, pertencendo exclusivamente ao advogado que atuou na causa, consoante previsão expressa do art. 23, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

A titularidade do crédito honorário não se confunde com o direito da parte, pois a remuneração advém da atividade profissional exercida em favor do constituinte e é devida independentemente de eventual vínculo pessoal entre advogado e cliente.

No caso vertente, restou incontroverso que o advogado Matheus Mecenas de Oliveira Lima foi o subscritor da Exceção de Pré-Executividade e atuou tecnicamente na defesa de todos os executados, sendo, portanto, o legítimo titular da verba honorária fixada em razão do acolhimento parcial do Incidente.

Ainda que também figure como parte no feito, a condição de executado não descaracteriza sua atuação profissional, tampouco afasta o direito autônomo ao recebimento da verba de sucumbência, uma vez que a
ratio legis
do art. 23, do Estatuto da OAB, é justamente garantir a autonomia patrimonial da remuneração do causídico.

Importante destacar que a sentença, ao fixar inicialmente honorários em favor do excipiente André Rodrigues de Oliveira, reconheceu corretamente a incidência do princípio da causalidade, já que o Recorrido deu causa à indevida inclusão do referido sócio no polo passivo da execução, impondo-se a sua exclusão mediante provocação da parte.

Entrementes, ao final, ao declarar de ofício a nulidade da CDA, o Juízo afastou a condenação em honorários, o que gerou aparente contradição interna na decisão.

Contudo, a distinção entre os fundamentos é relevante. A nulidade da CDA foi reconhecida por iniciativa do próprio Juízo, em razão de vício formal no título executivo, matéria de ordem pública que poderia ser conhecida independentemente de provocação.

Nessas hipóteses, o reconhecimento de ofício da nulidade não gera sucumbência, pois não decorre de resistência ou êxito da parte, mas de atuação judicial espontânea.

A inexistência de contraposição de interesses afasta o pressuposto material da sucumbência, razão pela qual a sentença agiu corretamente ao deixar de arbitrar honorários, quanto a esse ponto.

Por outro lado, no que se refere à exclusão do sócio André Rodrigues de Oliveira, o resultado favorável foi obtido a partir de Incidente regularmente suscitado pela defesa, cujos fundamentos foram acolhidos pela Magistrada.

Assim, há sucumbência parcial da Fazenda Pública, impondo-se a manutenção da verba honorária fixada no percentual de 10% sobre o proveito econômico correspondente à fração do débito excluída da Execução.

Anoto que, quanto à nulidade da CDA, declarada de ofício, não há falar em condenação da Fazenda Pública em honorários, pois a decisão não decorreu de provocação da parte, mas do exercício do poder-dever do Juiz de zelar pela regularidade do título executivo.

Frise-se que o fato de todos os Executados terem sido beneficiados com a extinção do processo não justifica a condenação do Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, porque decorreu de ato de ofício da Magistrada de Primeiro Grau.

Da mesma forma, não merece acolhimento a tese de que o polo passivo do Executivo Fiscal era composto por apenas 03 (três) partes – André Rodrigues de Oliveira, Matheus Mecenas de Oliveira Lima e Nanci Mecenas Lima –, já que a devedora principal era a pessoa jurídica
ARJ Diagnóstico Produtos Hospitalares Ltda.-EPP.

Sendo assim, é incontroverso que eram 04 (quatro) os Executados. Logo, não há razão para alteração do ato sentencial recorrido.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por André Rodrigues de Oliveira do e Matheus Mecenas de Oliveira Lima, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025